Tribunal: TJMT
Processo: 1002036-42.2019.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1002036-42.2019.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças
Recorrente: Ediva Costa de Sousa
Recorrido: Telefônica Brasil S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 22.09.2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE DÉBITOS RELATIVOS A SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC. FATURAS FÍSICAS COM NÚMERO DE CONTA DIFERENTE DO NÚMERO DE CONTA CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (DÉBITO AUTOMÁTICO). PAGAMENTO DOS DÉBITOS NÃO COMPROVADOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial.
Escopo recursal é a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, consistentes em declaração de inexistência do débito de R$ 338,57 e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
Cabe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
No caso, a parte recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois não aportou aos autos qualquer documento hábil a corroborar as alegações apresentadas. Inexistência de provas de que a linha (66) 99973-4989 estava cadastrada no plano vivo controle (R$49,99), bem como, não há prova de pagamento dos débitos mencionados na contestação.
Em contraprova, a empresa apresentou faturas físicas que demonstram a utilização do serviço no mesmo telefone, que demonstra a utilização do pacote básico de internet móvel.
Extrato bancário colacionado aos autos pela autora com desconto do valor de R$ 49,99 pela operadora Vivo, apresenta número de conta diferente do constante nas faturas, tratando-se de desconto diverso do discutido nestes autos.
Desse modo, a cobrança e a restrição ao crédito em nome do devedor durante o seu inadimplemento caracterizam exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita.
Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.
Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[EDIVA COSTA DE SOUSA - CPF: 946.537.201-34 (RECORRENTE), NAYNE CORREA DEVOTTE - CPF: 037.034.621-16 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020